Tribunal: TJMT
Processo: 1003680-61.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003680-61.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), MAURICIO JOSE PINTO - CPF: 938.154.331-34 (AGRAVANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), EDMILSON APARECIDO DA SILVA - CPF: 955.028.741-68 (AGRAVADO), JOSE RONALDO MARQUES DA COSTA - CPF: 120.888.988-59 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE COISA MÓVEL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – MATÉRIA JÁ ENFRENTADA EM DECISÃO ANTERIOR E QUE CONSTITUI COISA JULGADA – REDISCUSSÃO INVIABILIZADA – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Por força do princípio da unirrecorribilidade, é inviável o enfrentamento da insurgência recursal sobre o deferimento da tutela de urgência se essa matéria já foi conhecida em decisão anterior e teve o pedido de reconsideração indeferido pelos mesmos fundamentos que contribuíram para a formação da coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1003680-61.2021.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop que indeferiu o pedido de reconsideração da liminar que deferiu a reintegração de posse da Toyota Hilux SW4 4x4, Ano/Mod: 2012/2013, Cor: Preta, Placa: OIV0715, RENAVAN: 00495919551, Chassi: 8AJYY59G0D6504638.

O agravante alega que, quando foi proferida a medida, ingressou com o AI n. 1022528-33.2020.8.11.0000, o qual não foi provido porque
não havia nos autos prova consistente da regularidade da cadeia possessória (art. 373, inciso II, do CPC) pelo Requerido
.

Aduz que apresentou documento novo, no qual o Antenor Gonçalves de Souza esclarece a forma como adquiriu o automóvel.

Pontua que,
se num primeiro momento não havia prova nos autos da “existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”, consistente na “regularidade da cadeia possessória”, o surgimento de fato novo, autoriza a reanálise e revogação da liminar outrora deferida em favor do Agravado
.

Afirma que ficou comprovada a regularidade da cadeia possessória envolvendo o bem litigioso, concluindo que não ocorreu o esbulho possessório.

Argumenta sobre o não preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC.

Arguindo que foram atendidas as exigências legais, pugna pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pela reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID nº. 79870458).

Contraminuta apresentada (ID nº. 83317467).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de reconsideração e manteve o deferimento da tutela de urgência pelos mesmos fundamentos da interlocutória anterior.

Embora o Agravo tenha sido interposto desse
decisum
, está explícita a pretensão de reforma do primeiro. Todavia, o pedido de reconsideração não basta para a alteração da posição anterior do juízo se não demonstrado efetivamente nenhum fato efetivamente novo.

As circunstâncias pelas quais
Antenor adquiriu o automóvel não foram capazes de sequer modificar as razões de decidir da primeira instância, e e
sta Câmara já deliberou sobre a matéria no AI n°.
1022528-33.2020.8.11.0000, que transitou em julgado em 11/02/2021
.

Logo, o deferimento da liminar constitui coisa julgada, e apenas acontecimentos conhecidos ou acessíveis após a sua prolação seriam bastantes para ensejar a alteração daquela manifestação judicial.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DENUNCIAÇÃO À LIDE – RECONHECIMENTO E DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO - NÃO IMPUGNAÇÃO – CONTESTAÇÃO COM ALEGAÇÃO DE ILEGÍTIMIDADE E RECUSA – NÍTIDO
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO
– QUESTÃO PRECLUSA - INCIDÊNCIA DO ART. 75, II, DO CPC – PROCEDIMENTO REGULAR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, sufragou entendimento de que o
pedido
de
reconsideração
não
interrompe
nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível. 2.
A decisão agravada que apenas mantém entendimento anterior não tem o condão de reabrir discussão sobre matéria que se encontra preclusa
. 3. Mesmo havendo a recusa da denunciação (art. 75, II, do CPC) torna-se descabida a pretensão de exclusão do processo, porque a agravante ainda permanece como ré na denunciação, e aquela alegação se opera como contestação. 4. Decisão monocrática mantida
. (AI nº. 175221/2015, 2ª Câmara Cível, TJ/MT, Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 27/01/2016, DJe de 01/02/2016) (sem grifos no original).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FIANÇA. (...) PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO. RECURSO INTEMPESTIVO. (...) 2.
A interposição de pedido de reconsideração não suspende o prazo para a interposição de outros recursos
, se a prestação jurisdicional encontrava-se incompleta, cabia a parte opor embargos de declaração contra a decisão de primeiro grau. 3. Agravo regimental não provido
. (AgRg no AREsp nº. 631528/RJ, 3ª Turma/STJ, Rel Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 20/10/2015, DJe de 28/10/2015) (sem destaques no original).

Posto isso,
não conheço
do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021